Tribunal: TJPA
Processo: 0008640-94.2017.8.14.0045
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2024-09-02

Ementa:
PROCESSO Nº 0008640-94.2017.8.14.0045 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL EMBARGANTE: ALEXANDRO DE SOUSA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO BRAGA CAVALCANTE) EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. MODALIDADE INTERCORRENTE. Condenação pelo crime do art. 244-B do ECA. Pena fixada em 1 ano de reclusão. A teor do disposto no art. 109, V, do CP, a prescrição se verifica em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois. Reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente. Embargos acolhidos. Unânime. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em acolher os embargos de declaração, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0008640-94.2017.8.14.0045

EMBARGANTE: ALEXANDRO DE SOUSA SILVA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0008640-94.2017.8.14.0045

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL

EMBARGANTE: ALEXANDRO DE SOUSA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO BRAGA CAVALCANTE)

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. MODALIDADE INTERCORRENTE. Condenação
pelo crime do art. 244-B do ECA. Pena fixada em 1 ano de reclusão.

A teor do disposto no art. 109, V, do CP, a prescrição se verifica em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois. Reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente. Embargos acolhidos. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em acolher os embargos de declaração, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de ­­­­setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0008640-94.2017.8.14.0045

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL

EMBARGANTE: ALEXANDRO DE SOUSA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO BRAGA CAVALCANTE)

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuidam-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos modificativos, opostos por ALEXANDRO DE SOUSA SILVA em face do v. Acórdão de Id nº 17071888 que conheceu da apelação e deu-lhe parcial provimento.

Aduz o embargante que quanto ao crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) houve omissão do julgado, no que diz respeito à extinção da punibilidade pela prescrição (intercorrente) da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, inc. IV, do Código Penal. Alega que a extinção da punibilidade é matéria de ordem pública, devendo ser reconhecida a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Contrarrazões do Ministério Público pelo provimento dos embargos.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração.

É o relatório do necessário. Sem revisão.

VOTO

VOTO

Conheço dos embargos.

Aduz o embargante que houve no v. Acórdão omissão quanto ao reconhecimento da prescrição do crime de corrupção de menores, art. 244-B do ECA, eis que se trata de matéria de ordem pública.

Possui razão o ora embargante.

Diante do
quantum
de pena atribuído no Acórdão em relação ao delito previsto no art. 244-B do ECA ao ora embargante, 1 (um) ano de reclusão, pode-se dizer que a prescrição da pretensão punitiva do Estado, art. 109, V, do CP, se esgota em 04 (quatro) anos.

“
Art. 109, CP -
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...)
V -
em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois; (...).”

In casu
, a
sentença foi proferida em 23.08.2019, id-5750426, e até o dia 23.11.2021, data da publicação do Acórdão, id-17071888, passaram-se mais de quatro anos, tendo ocorrido, portanto, a prescrição intercorrente.

Desta forma, sem maiores delongas, reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, para extinguir a punibilidade do ora embargante nos termos do disposto nos arts. 107, IV c/c 110, § 1º c/c 109, V, e 112, I, todos do Código Penal.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 240, § 1º DA LEI Nº 8.069/1990. CONDENAÇÃO. PENA. 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.
Tratando-se de recurso exclusivo da defesa e tendo em conta a pena aplicada em concreto, observo que entre a publicação da sentença condenatória, e a data presente decorreu lapso superior a quatro anos, suficiente para determinar a extinção da punibilidade do agente pelo advento da prescrição, na modalidade intercorrente. Extinta a punibilidade pela prescrição retroativa, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal Brasileiro.
Reconhecimento de ofício. Decisão unânime. (TJPA; APL 0000422-71.2008.8.14.0070; Ac. 172566; Abaetetuba; Terceira Turma de Direito Penal; Rel. Des. Raimundo Holanda Reis; Julg. 30/03/2017; DJPA 31/03/2017; Pág. 252). (destaquei)

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para declarar extinta a punibilidade do réu ALEXANDRO DE SOUSA SILVA, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade intercorrente, com relação ao delito previsto no art.
244-B do ECA,
conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 10/09/2024